Tribunal: STF
Processo: HC 188423
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Confissão espontânea. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gisele Cristina de Carvalho e outros em favor de Luciano de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 556.142/SP (evento 2, fls. 207-19).
    O paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação pelo tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes.
    2. Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e segunda fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos.
    3. A versão apresentada pelo réu, quanto aos fatos a ele imputados, não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, em relação ao crime de associação para o tráfico, que se valeu dos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea.
    4. Agravo regimental improvido. ”
    No presente writ, os Impetrantes insurgem-se, em síntese, contra a exasperação da pena-base. Defendem a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada , tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De qualquer modo, não identificada flagrante ilegalidade na dosimetria fixada contra o Paciente. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça atestou “ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e segunda fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos, em que o voto condutor no acórdão recorrido destacou, além dos maus antecedentes, a natureza lesiva, a grande quantidade da droga apreendida (mais de 2 kg de cocaína) e também a circunstância de "que o réu cometeu o delito no âmbito de organização criminosa bem estruturada e organizada", justificando maior rigor (fl. 577) ”.
    Nesse diapasão, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas as circunstância do crime (natureza e quantidade da droga – dois quilos de cocaína) e a existência de maus antecedentes.
    Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade , é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Também não prospera o argumento, invocado pelo ora paciente, de que deveria aplicar a confissão espontânea em relação ao delito do art. 35 da Lei 11.343/2006. Com efeito, ao assinalar o não cabimento da atenuante em causa, o ato dito coator ressaltou que ‘a versão apresentada por Luciano, quanto aos fatos a ele imputados, não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, em relação ao crime de associação para o tráfico, que se valeu dos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não se cogita da aplicação da atenuante da confissão espontânea’.
    De resto inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora